Tribunal: TJDFT
Processo: 0702064-67.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0702064-67.2022.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOAO VICENTE SANTORO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO TITULAR DO 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado contra o 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que, no bojo do processo no 0719860-45.2022.8.07.0020, proferiu a seguinte decisão (ID de origem n. 141916791): “Trata-se de ação em que a parte autora pretende tutela provisória de urgência para compelir a parte ré a religar a água do seu imóvel. O rito do juizado, tal qual previsto na Lei 9.099/95, contém o instrumental necessário e suficiente para o equilíbrio entre a celeridade e a economia processual de um lado; e a eficiência e segurança do outro. É o que basta para a entrega da tutela de menor complexidade ao tempo e à hora. De fato, sendo cânone fundamental do sistema processual em questão a conciliação, a concessão de tutela provisória de urgência vulnera esse princípio, na medida em que, ao antecipar os efeitos da pretensão deduzida em Juízo, desfavorece a conciliação. Assim, o pedido de tutela de urgência, principalmente na modalidade antecipada, no âmbito dos juizados especiais - que de excepcional se torna a cada dia mais habitual - tem-se mostrado nocivo, desvirtuador e deformador do rito, pois exige do feito tramitação extra e oferece oportunidade para a interposição de reclamações e impetração de mandado de segurança. É, enfim, um fator de demora na entrega da prestação jurisdicional como um todo, sendo relevante observar que se mostra inviável a determinação de realização de audiência de justificação prevista no artigo 300, § 2o, do CPC/2015, eis que incompatível com o microssistema dos juizados especiais. Ao magistrado dos juizados especiais, cabe zelar para que a prestação jurisdicional seja oferecida conforme os prazos estabelecidos na Lei 9.099/95, atendendo os critérios contidos em seu artigo segundo. Ao preservar a integridade do procedimento, o juiz assegura a todos os titulares da demanda de menor complexidade a solução rápida do conflito. Ao abrir exceções, comprometerá todo o sistema. Ademais, a opção pelo regime do CPC ou, alternativamente, pelo regime da Lei 9.099/95, cabe exclusivamente à parte autora, pois esta opta pela alternativa que considere mais apropriada para a solução da lide levando em conta, certamente, as vantagens e os inconvenientes de cada sistema. Se inconveniente a impossibilidade de obter nos juizados a antecipação desejada, deverá a parte formular seu pleito perante as varas cíveis. Desta forma, a antecipação de tutela no rito da Lei no 9.099/95 deve ser sempre uma medida francamente excepcional. No presente caso, não há essa excepcionalidade, devendo a ação seguir seu rito normal. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada. Cite-se e intime-se a parte requerida. Feito, aguarde-se a sessão de conciliação designada. Caso a citação e intimação da parte requerida reste infrutífera, fica desde já autorizada a pesquisa de endereço nos sistemas disponíveis. Em caso de resposta negativa, intime-se a parte requerente para informar novo endereço, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena extinção e arquivamento. Em todas as hipóteses, se for necessário para a efetiva citação/intimação em tempo hábil, redesigne-se a audiência de conciliação. Insta destacar que não são fixadas custas processuais, nem honorários advocatícios em 1o. Grau de Jurisdição nos Juizados Especiais Cíveis, por força do artigo 55 da Lei no. 9.099/95.” Na via do mandado de segurança, o impetrante, sustenta, em síntese, que possui direito líquido e certo quanto ao fornecimento de água de sua residência “até que as questões relacionadas às supostas faturas atrasadas sejam apuradas”. Requer seja deferido o pedido liminar “para que a CAESB religue a água do imóvel do Impetrante, qual seja, CAVP R 01, CH 07, LT 29”. No mérito, pretende a confirmação da liminar para que “seja o fornecimento de água reestabelecido no imóvel do Impetrante, bem como que a CAESB seja impedida de cortar novamente o fornecimento por motivos de falta de pagamento, tendo em vista que tal situação está sendo discutida perante a Justiça”. É o relato do necessário. Decido. A detida análise dos autos conduz à conclusão de que o presente mandamus não deve ser conhecido. O art. 1o da Lei no 12.016/2009 prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. A toda evidência, compreende-se a admissão como hipótese excepcional, dados os próprios contornos da disposição normativa. Nesse contexto, necessária a colação aos autos da prova pré-constituída das alegações deduzidas pelo impetrante para fins de demonstração do direito líquido e certo, sem que haja necessidade de dilação probatória. Por certo, o corte de fornecimento de água pressupõe inadimplência de fatura atual, relativa ao mês de consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos (Acórdão 1247527, 07241697720198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no PJe: 18/5/2020). Ocorre que, no feito em espécie, embora o impetrante insista que está sendo cobrado por dívida inexistente junto à CAESB e que, por esta razão, o fornecimento de água está suspenso, não demonstrou, de plano, se a cobrança se refere à dívida atual ou pretérita, sendo necessária dilação probatória sobre as controvérsias ventiladas no feito de origem, manifestação da parte adversa e posterior análise do mérito pelo magistrado de origem, a revelar a inadequação da via eleita do mandado de segurança. Destaca-se que o documento de ID 41672491 foi emitido pela CAESB em maio de 2022, não se mostrando hábil a demonstrar que a suspensão se refere apenas aos débitos pretéritos elencados até aquele momento ou se relaciona a débitos atuais. Forte nestes argumentos, haja vista a necessidade de incursão probatória, indefiro a inicial e extingo o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009 c/c art. 485, I, do CPC. Comunique-se o Juízo prolator do ato impugnado. Intime-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito